Tribunal: STF
Processo: AI 75874
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
- Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria trabalhista. Insubsistência de funcionamento de ordem constitucional. A invocação da ofensa ao art. 153, 2º, da Constituição não serve para viabilizar o reexame, no apelo extraordinário, de questão relativa tão somente à aplicação de lei trabalhista (art. 2º, § 2º, da CLT). Agravo não provido.